Tribunal: STF
Processo: Inq 398
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-03
Data de publicação: 1988-08-03

Ementa:
INQUERITO - CRIME DE AÇÃO PÚBLICA (PREVARICAÇÃO) IMPUTADO A MINISTRO
DE ESTADO - ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELA PROCURADORIA GERAL DA
REPUBLICA - DEFERIMENTO PELO STF.
EM SE TRATANDO DE NOTICIA DE CRIME, PUNIVEL, EM TESE, MEDIANTE
AÇÃO PÚBLICA (PREVARICAÇÃO), ATRIBUIDA, EXCLUSIVAMENTE, AO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, A ESTE FICA RESERVADO O PODER DE NÃO
INTENTA-LA, SEGUNDO SEU CONVENCIMENTO.
TUDO CONFORME DISPOEM, CONJUGADAMENTE, OS ARTS. 119, PARAGRAFO 3.,
'C', DA C.F., 100 DO C. PENAL, 230, 231, PARAGRAFO 4., DO
RISTF, 24 E 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ESSE ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL, QUE E PACIFICO, FOI REITERADO EM
PLENÁRIO NO INQUERITO N. 223 (RTJ-116/7).
NO CASO, O PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA NÃO VISLUMBROU CRIME DE
AÇÃO PÚBLICA NA CONDUTA IMPUTADA AO INDICIADO. E POR ISSO PEDIU
O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
SÓ RESTOU, ENTÃO, AO S.T.F.  DETERMINA-LO, SEM EXAME DAS RAZOES DE
TAL PEDIDO.